Tribunal: STF
Processo: AI 542715
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS
INFERIORES. OFENSA INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à luz de
normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de exame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
                  Agravo regimental
a que se nega provimento.